Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DE EXCEÇÃO À REGRA. § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de 30% da remuneração da Agravante, para fins de adimplir honorários advocatícios.
2. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14.
3. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis as remunerações, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.
4. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentar, pois se trata de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC.
5. A penhora da remuneração para fins de pagamento de honorários advocatícios deve obedecer a escalonamento, a fim de não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não impossibilitar a materialização do direito de crédito.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada e autorizar a penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) remuneração da Agravada, cuja base de cálculo deverá excluir os descontos legais compulsórios.